Tribunal: TCU
Processo: 014.765/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2018, nas obras de ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água da Zona Leste de Feira de Santana/BA. Análise de razões de justificativa e de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada nas obras de ampliação do sistema de abastecimento de água (SAA) da Zona Leste de Feira de Santana/BA (Fiscobras 2018), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas de Italo Kley Canário Carvalho, Victor Bruno Vilas Boas Fernandes e Valdemar Andrade Silva; 9.2. determinar ao Ministério das Cidades a adoção de medidas administrativas ou judiciais para o ressarcimento à União do saldo contratual, no valor de R$ 90.721,00, depositado na conta corrente de titularidade da Embasa; 9.3. notificar os responsáveis, o Governo do Estado da Bahia, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) e PJ Construções e Terraplanagem Ltda. do Acórdão proferido.